Tribunal: CARF
Processo: 13748.720738/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720738/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.573 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
SUSHI DE PETROPOLIS RESTAURANTE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES.
Reconhecida a nulidade do ADE quando constatado que o contribuinte estava
em situação regular, sem débitos pendentes à época da sua edição, haja vista
que os débitos apontados como motivos de sua exclusão do Simples Nacional,
já encontravam-se quitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso, anulando o Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 938128, de 03 de setembro de
2014.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a
exclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2015.
O Ato Declaratório Executivo Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão
DRF/NIU no 938128 de 03 de setembro de 2014 (fl. 15), se deu em virtude de a contribuinte
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720738/2014-17
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.573 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720738/2014-17

Consoante o referido ADE, a exclusão tornar-se-á sem efeito caso a totalidade dos
débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da data da ciência da exclusão.
Cientificada do ADE, manifestou inconformidade quanto à exclusão com a
alegação de haver regularizado a situação que deu origem ao ADE conforme extrato de
pagamento (fl. 03).
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, sob o entendimento de que a
tela de fl. 23, extraída do sistema SIVEX (Consulta débitos após prazo para
regularização), atesta que depois de esgotado o prazo para regularização ainda havia débito
ensejador da exclusão de ofício em aberto.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando o pedido de cancelamento do ADE, haja vista que os débitos apontados como motivos
de sua exclusão do Simples Nacional, já encontravam-se quitados desde 30 de maio de 2014
(doc. 03) de modo que o débito já havia sido quitado antes mesmo de ser inscrito em dívida ativa
pela PGFN (11/07/2014) conforme se observa da consulta a inscrição de fls. 47.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
A exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional decorreu da constatação da
existência de débitos da mesma para com a Fazenda Pública Federal. A exclusão foi formalizada
através do Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 938128 de 03 de setembro de 2014,
acompanhado do anexo, onde restou relacionado o débito que motivou a exclusão (fl. 44),
representado pelo débito inscrito sob n. 00000070414010803, no valor de R$ 3.149,97.
Em sede de Recurso Voluntário, apresenta as informações sobre o DAS gerado
pelo PGDAS-D, indicando que o débito em questão fora pago em 30/05/2014 (45 e 46),
conforme demonstrado em Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União
(fls. 49), acolhido para reconhecer a extinção da referida inscrição (fls. 50).
Nota-se que a Recorrente já arguia a regularização do débito motivador do ADE
DRF/NIU no 938128 de 03 de setembro de 2014, mediante pagamento desde a sua manifestação
de inconformidade, mas tendo somente conseguido melhor elaborar a demonstração de seu
direito em sede de Recurso.
Assim, em tendo sido constado que o contribuinte conseguiu comprovar que
estava em situação regular, sem débitos pendentes à época da edição do ADE DRF/NIU no
938128 de 03 de setembro de 2014, de rigor seu cancelamento.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.573 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720738/2014-17

Por todo o exposto, voto em dar provimento ao recurso, anulando o Ato
Declaratório Executivo DRF/NIU no 938128 de 03 de setembro de 2014.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital